Tribunal: TJES
Processo: 5005745-04.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção da Execução
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005745-04.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 5005745-04.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta por BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento, para reformar a sentença e acolher os embargos à execução, julgando prejudicado o recurso do ente municipal. O embargante sustenta omissão quanto à análise da abusividade das tarifas cobradas pela instituição financeira, que ensejaram a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter se manifestado sobre a abusividade das tarifas bancárias que motivaram a aplicação da sanção administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm cabimento restrito para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir a causa.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e detalhada a motivação do ato administrativo do Procon Municipal, reconhecendo sua nulidade por vício de motivação, diante da desconformidade entre as premissas utilizadas e o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

5. A análise da abusividade das tarifas foi expressamente abordada, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelo embargante, não havendo omissão a ser suprida.

6. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício sanável por meio de embargos declaratórios, mas matéria de impugnação por recurso próprio.

7. A jurisprudência dos Tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o manejo exitoso dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de acolhimento da tese da parte não caracteriza omissão, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já apreciada pelo acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 371; CDC, arts. 39, V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 566; STJ, Tema 958; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018; TJDF, EMA 07055.73-77.2022.8.07.0020, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 12.06.2024; TJRJ, APL 0082568-09.2016.8.19.0002, Rel. Des. Luiz Eduardo C. Canabarro, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 23.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaracao e negar-lhes provimento, mantendo incolume o acordao de ID 12066341.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do acórdão (ID 12066341) de lavra da c. Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conferiu provimento ao recurso de apelação interposto por
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, para reformar a sentença e acolher os embargos à execução opostos, julgando prejudicado o apelo interposto pelo ora embargante.

Em suas razões (ID 12808457), o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão objurgado é omisso, deixando de se pronunciar sobre a abusividade das tarifas cobradas pela Instituição Financeira que motivaram o arbitramento da multa pelo Procon Municipal.

Devidamente intimado, a recorrida apresentou contrarrazões no ID 14977281.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais premissas, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, pelos motivos que passo a expor.

Consoante relatado, o embargante afirma que este Órgão Julgador não levou em consideração a abusividade das tarifas cobradas pela Instituição Financeira que justificaram o arbitramento de multa administrativa.

Nada obstante, o que justificou o provimento do apelo interposto pela Instituição Financeira e a consequente reforma da sentença apelada foi a constatação da falha na motivação do ato administrativo, uma vez que as premissas adotadas pelo Procon Municipal ao arbitrar a multa em questão estavam dissociadas do entendimento jurisprudencial.

A título elucidativo, transcrevo excerto do voto condutor:

A propósito, reputo apropriado transcrever excerto da fundamentação apresentada pela autarquia municipal para justificar o arbitramento da multa administrativa no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos):

2.3. Das práticas abusivas

[...] Dessa feita, em prestação de serviço de financiamento, serviço bancário ou qualquer serviço de natureza financeira, a fim de verificar sobre a ilegalidade ou abusividade de alguma cobrança prevista em cláusula contratual, é necessário, num primeiro momento, verificar se tal cobrança está prevista nas hipóteses dos arts. 3º, 4º ou 5º, da Resolução nº 3.919/2010 do CMN.

In casu, o consumidor contesta a cobrança de tarifa de cadastro no valor de R$ 509,00 (quinhentos e nove reais), registro de contrato no valor de R$ 39,67 (trinta e nove e sessenta e sete centavos), serviço de terceiro no valor de R$ 1.321,45 (mil trezentos e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos) e tarifa de avaliação de bem no valor de R$ 100,00 (cem reais).

A tarifa de cadastro está incluída no rol autorizativo do art. 5º da Resolução nº 3.919/2010, pelo que sua inclusão no contrato, por si só, não é suficiente para afirmar que se trata de cobrança abusiva. Entretanto, analisando mais detidamente o caso concreto, não é possível identificar qual foi efetivamente o serviço prestado ao consumidor em contrapartida a tal cobrança. Também não fica claro no contrato como se chegou ao valor de R$ 509,00 referente a tal serviço, valor esse que se mostra deveras exorbitante.

Assim, embora a cobrança em questão seja autorizada pelo CMN, o valor praticado se mostra desarrazoado e desproporcional, pelo que a cobrança em questão viola os arts. 39, V e 51, IV, ambos do CDC, ficando a reclamada sujeita à aplicação da sanção administrativa correspondente.

Quanto ao registro do contrato, trata-se de cobrança ilegal, pois corresponde a encargo que deve ser suportado pela instituição financeira, não podendo, por isso, ser transferido para o consumidor. [...]

Com relação a cobrança de serviços de terceiros, não é difícil concluir que assiste razão ao consumidor ao contestar tal cobrança, especialmente por tratar-se de contrato de adesão. Além disso, em nenhum momento ficou claro, seja pela análise do contrato ou pelas razões escritas apresentadas pela reclamada em audiência, quais seriam esses serviços. Também não restou comprovada a prestação de qualquer serviço ao consumidor além da concessão do crédito solicitado.

[...]

Por outro lado, quanto à tarifa de avaliação do bem, esta está incluída no rol autorizativo do art. 5º da Resolução nº 3.919/2010 e não parece abusivo o valor contratualmente estabelecido (R$ 100,00). Dessa forma, entendo que a cobrança em questão está de acordo com a normatização pertinente e não viola as normas de proteção ao consumidor, pelo que não existe razão para se aplicar qualquer sanção administrativa à reclamada em decorrência desta cobrança específica.

Da análise da fundamentação supratranscrita, constato que assiste razão à instituição financeira apelante no que concerne à sua alegação de vício de motivação na constituição do ato administrativo que originou a lavratura da multa executada.

E tal se dá porque alguns dos fundamentos apresentados pela autarquia não guardam correlação com o entendimento vinculante do Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema.

Destarte, a despeito de o Procon Municipal reconhecer a abusividade da tarifa de cadastro, certo é que o entendimento sumulado do Tribunal de Cidadania a respeito do referido encargo é distinto, senão vejamos:

Súmula 566: Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Portanto, forçoso concluir que não poderia ter sido reconhecida a abusividade da tarifa em questão.

Por outro lado, apesar de a autarquia ter reputado válida a cobrança de tarifa de avaliação do bem, certo é que o entendimento do E. STJ firma no Tema 958 é pela sua abusividade quando não restar comprovada a realização do serviço de avaliação do veículo alienado fiduciariamente.

[...]

Portanto, como não houve a comprovação da prestação do serviço em questão, o Procon Municipal deveria ter considerado a referida cobrança abusiva.

Pelo exposto, vê-se que as conclusões firmadas pela autarquia para arbitramento da multa dissociaram-se do entendimento jurisprudencial vinculante a respeito do tema, sendo certo que (i) a tarifa de cadastro não poderia ter sido considerada abusiva e (ii) a tarifa de avaliação de bem deveria ter tido sua abusividade declarada.

Sob essa ótica, é relevante pontuar que a Administração Pública sujeita-se à Teoria dos Motivos Determinantes. É dizer: a validade do ato administrativo vincula-se à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, sujeitando o administrador aos seus termos.

[...]

No caso em exame, compreendo que houve vício na motivação do ato administrativo, porquanto em dissonância com o entendimento dos Tribunais Superiores a respeito do tema, o que enseja o reconhecimento da nulidade do ato.

[...]

Nessa perspectiva, resta afastada a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo controvertido neste feito, o que enseja a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que respalda a execução fiscal nº 5002815-47.2019.8.08.0024.

A partir da referida constatação restam prejudicadas as demais teses apresentadas nos recursos de ambas as partes.

Conclui-se, pois, que o acórdão objurgado foi claro ao sopesar as provas apresentadas e firmar seu convencimento, sem que isso configure omissão.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO COLEGIADA. INEXISTÊNCIA. Pretensão de nova discussão da causa. Impossibilidade. Via inadequada.
O não acatamento das teses contidas no recurso não constitui omissão, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com seu livre convencimento (art. 371 do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso. Inconformismo que deverá ser articulado pelas vias recursais adequadas. Pronunciamento embargado que exauriu a matéria trazida a julgamento e que, portanto, permanece inalterado.
Embargos conhecidos e rejeitados.

(TJRJ; APL 0082568-09.2016.8.19.0002; Niterói; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Eduardo C. Canabarro; DORJ 23/08/2024; Pág. 1026)

[...]
7. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 7.1. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicáveis, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o julgado. 7.2. Assim, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos declaratórios rejeitados. (TJDF; EMA 07055.73-77.2022.8.07.0020; 187.9345; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 12/06/2024; Publ. PJe 04/07/2024)

Como se denota, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Nota-se que, em resumo, ao apontar suposta omissão, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 18/09/2025 às 13:59:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59235818092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.